Tribunal: TJSP
Processo: 2043314-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 12 porções de "crack " e 30 porções de cocaína em pó – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva – Paciente acometido por moléstia – Concessão parcial da ordem para continuidade do tratamento médico e para autorizar o fornecimento de medicamentos eventualmente não disponíveis no sistema público de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 12 porções de "crack " e 30 porções de cocaína em pó – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva – Paciente acometido por moléstia – Concessão parcial da ordem para continuidade do tratamento médico e para autorizar o fornecimento de medicamentos eventualmente não disponíveis no sistema público de saúde pelos familiares
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
O fato de o paciente estar acometido por enfermidade não é suficiente para ensejar sua colocação do ora paciente em prisão domiciliar, mesmo porque o tratamento do aludido mal pode, em princípio, ser perfeitamente ministrado em hospital penitenciário, onde deve ser dada continuidade ao tratamento médico, autorizado o fornecimento de medicamentos eventualmente não disponíveis no sistema público de saúde pelos familiares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043314-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante TATIANA
CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA e Paciente EDGAR DOS REIS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23151
Habeas corpus n. 2043314-64.2020 - Itapevi
Impetrante: Tatiana Conceição Almeida Silva
Paciente: Edgar dos Reis Anjos
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Apreensão de 12
porções de “crack “ e 30 porções de cocaína em pó Critérios a
serem empregados na análise dos pressupostos da prisão
preventiva
Paciente acometido por moléstia Concessão
parcial da ordem para continuidade do tratamento médico e
para
autorizar
o
fornecimento
de
medicamentos
eventualmente não disponíveis no sistema público de saúde
pelos familiares
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual
denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da
conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com
efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração,
como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido
e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação
deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância
apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como
estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o
histórico do averiguado.
O fato de o paciente estar acometido por enfermidade não é
suficiente para ensejar sua colocação do ora paciente em prisão
domiciliar, mesmo porque o tratamento do aludido mal pode, em
princípio, ser perfeitamente ministrado em hospital penitenciário,
onde deve ser dada continuidade ao tratamento médico, autorizado
o fornecimento de medicamentos eventualmente não disponíveis
no sistema público de saúde pelos familiares.
Vistos.
A Advogada Tatiana Conceição Almeida Silva impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
EDGAR DOS REIS ANJOS, alegando que este estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Itapevi, que, nos autos da ação penal no
1502143-80.2019.8.26.0628, indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Imputa-se ao ora paciente a conduta de ter sido flagrado trazendo consigo e
tendo em depósito, sem a devida autorização, substâncias ilícitas
conhecidas por cocaína e crack.
Busca-se, assim, a revogação de sua prisão cautelar,
pelas razões expostas na inicial, expedindo-se o competente alvará de
soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Alega a ora impetrante que o paciente seria responsável
legal por seu primo, sendo nomeado curador provisório conforme os autos
do processo n. 1007647-02.2017.8.26.0271, em trâmite perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Itapevi.
Sustenta a nobre Defensora ser o ora paciente portador
de doença crônica (HIV), além de ter sido diagnosticado com água na
pleura e que já teria sido diagnosticado em outras ocasiões com
pneumonia.
Menciona, ainda, que o acusado seria responsável
financeiro por seus dois filhos menores de idade, Peterson dos Santos (11
anos) e Maria Eduarda Damasceno (05 anos), conforme documentos
juntados às fls. 18/19.
Deferida parcialmente a liminar para assegurar a
continuidade ao tratamento adequado à condição do paciente (fls. 39/40),
foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 43/44), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O presente writ comporta parcial concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados
por esta Corte.
Lucas Silva Formal foi preso em flagrante no dia 26 de
outubro de 2019 e, realizada a Audiência de Custódia, teve sua prisão
convertida em preventiva no dia subsequente, pela suposta prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Conforme consta nos autos principais, o ora paciente
fora surpreendido trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de
tráfico, 12 porções de “crack” e 30 porções de cocaína em pó.
Em 07/11/2019, o Ministério Público denunciou o
paciente e, por decisão datada de 21de novembro 2019, foi determinada a
notificação do paciente e, no dia 16 de janeiro 2020, foi expedida Carta
Precatória para a notificação do paciente (fl. 146).
Aos 29 de janeiro 2020, a Defensora constituída do
paciente apresentou Defesa Preliminar (fls. 98/99). Recebida a denúncia em
31 de janeiro de 2020, sendo determinada a citação e a intimação do
paciente da audiência de instrução, debates e julgamento designada para o
dia 07 de julho de 2020. Em tempo, foi indeferido o pedido de revogação da
prisão preventiva formulado pela Defensoria em favor do paciente às fls.
123/127.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da
ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da
aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos
para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre
ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade,
bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Importa ainda consignar que o ora paciente ostenta
duas condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas, sendo, por
uma delas, reincidente. Além do que o caso ora em apreço exige uma
análise mais criteriosa em razão da quantidade apreendida e,
principalmente, das espécies de entorpecentes apreendidos.
A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito,
conquanto não seja vultosa, não deixa de ser expressiva. O laudo
toxicológico (fls. 19/20 da principal) concluiu, ademais, que parte da
apreensão se refere a cocaína e crack, substâncias altamente viciantes e
dotadas de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação
inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita ou residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a
aplicação da lei penal.
Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração
do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente
protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre
e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas as
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Pondere-se, ainda, que a alegação de que o preso
sofreria de enfermidade não passível de tratamento no cárcere não é
suficiente para ensejar sua colocação do ora paciente em prisão domiciliar,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
mesmo porque o tratamento do aludido mal pode, em princípio, ser
perfeitamente ministrado em hospital penitenciário.
Não se pode olvidar que a Secretaria da Administração
Penitenciária de São Paulo conta com moderno Centro Hospitalar, dotado
de 375 leitos distribuídos em quatro alas de internação, com dois andares
cada, gerido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
que poderá certamente tratar de eventual problema mais urgente.
Diante desse quadro, fica mantido, portanto, nos termos
da decisão liminar, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico.
Autoriza-se,
desde
já,
que
a
família
forneça
medicamentos particulares diretamente ao hospital penitenciário, caso este
não disponha de suplemento suficiente.
Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere em favor do paciente devido ao
fato de, supostamente, ser responsável por seus sobrinhos, deveria, no
presente caso, ter sido produzida prova nos autos, encartando-se
elementos de convicção, demonstrando que os menores de 12 anos
estariam, anteriormente à sua prisão, sob seus cuidados, e não sob os de
terceiros.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043314-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem de
habeas corpus, confirmando a liminar deferida parcialmente, mediante a
continuidade do tratamento médico prescrito. Autoriza-se, outrossim, que a
família do ora paciente forneça medicamentos particulares diretamente ao
hospital penitenciário, caso este não disponha de suplementos suficientes.
Por cautela, determina-se seja oficiado ao Juízo a quo,
recomendando que, o quanto antes, seja encerrada a instrução e prolatada
sentença.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator